Tribunal: TJSP
Processo: 0017742-80.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos e hediondo ou a ele equiparado cometidos por reeducando reincidente – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade – Falta de requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto – Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos e hediondo ou a ele equiparado cometidos por reeducando reincidente – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade – Falta de requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto – Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, será ainda inviável a concessão do benefício, nos termos do art. 112 da LEP, na hipótese de cuidar-se de condenado reincidente por crimes dolosos e hediondo ou a ele equiparado, que não reúna condições pessoais que façam presumir que não voltará, uma vez em liberdade, a delinquir novamente por não reunir condições pessoais mínimas de reinserção social.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0017742-80.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante MURILO RIBEIRO COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
Desembargadores do julgamento atual do processo Não informado.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017742-80.2020.8.26.0602 -Voto no
2
Voto 25468
Agravo em Execução n. 0017742.80.2020.8.26.0602 Sorocaba
Agravante: MURILO RIBEIRO COSTA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução
Penal

Progressão
de
Regime

Preenchimento requisitos objetivos Crimes dolosos e
hediondo
ou
a
ele
equiparado
cometidos
por
reeducando reincidente
Condenado que não reúne
condições pessoais que façam presumir que não voltará
a delinquir após ser posto em liberdade
Falta de
requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto
Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito
objetivo para a progressão ao regime aberto, será ainda
inviável a concessão do benefício, nos termos do art. 112 da
LEP, na hipótese de cuidar-se de condenado reincidente por
crimes dolosos e hediondo ou a ele equiparado, que não
reúna condições pessoais que façam presumir que não
voltará, uma vez em liberdade, a delinquir novamente por
não reunir condições pessoais mínimas de reinserção social.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado MURILO RIBEIRO COSTA, por intermédio de Defensor
Público, contra a r. decisão de fls. 65, do MM. Juiz Emerson Tadeu
Pires de Camargo, da Vara do Júri e das Execuções Criminais da
Comarca de Sorocaba, que, nos autos das execuções números digital
1033967.61.2020.8.26.0602 e física 969.130, indeferiu o seu pedido de
progressão ao regime aberto, sob a seguinte fundamentação
O pedido é improcedente.
Conquanto tenha resgatado as frações necessárias à
progressão de regime (fls. 48), depreende-se dos autos que
o sentenciado ostenta faltas disciplinares e, além disso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017742-80.2020.8.26.0602 -Voto no
3
duas oportunidades, praticou novos delitos (guias de n. 3 e
5) no curso do regime aberto.
Desta forma, é possível, ante o histórico prisional
desfavorável
do
executado,
verificar
elementos
que
desaconselham, neste momento, a ampla liberdade.
Ademais, o postulante foi promovido recentemente ao
regime prisional semiaberto (21/10/2020) e ainda não deu
provas suficientes de aptidão à semiliberdade Assim,
entendo ser mais prudente, por ora, que o sentenciado
permaneça no atual regime por mais um período, a fim de
assimilar melhor da terapia prisional e desenvolver os
predicados necessários à convivência em sociedade, sem
prejuízo de posterior reapreciação.
[...].
Alega a agravante que reúne condições objetiva e
subjetiva favoráveis à concessão do benefício do regime aberto;
pleiteia, assim, a reforma do r. decisum. Aduz, ainda, que a falta
disciplinar de natureza grave não teria duração perpétua, conforme
previsto em lei. Sustenta, outrossim, que o fato de ele ter sido
recentemente progredido ao regime semiaberto não seria óbice para
sua promoção ao regime aberto. Afirma, no mais, que o Juiz não
poderia criar requisitos legais, pois, caso contrário, estaria atuando
como legislador positivo.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 75), o D. Promotor de Justiça designado manifestou-se
pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
Não prospera o presente agravo, uma vez que, não
obstante as ponderações do i. Defensor Público, conforme fls. 01/07, a
r. decisão de fls. 65 não comporta qualquer reparo.
Consoante se depreende dos autos, a ora
agravante, reincidente, foi condenado como incurso pelos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017742-80.2020.8.26.0602 -Voto no
4
tráfico de entorpecentes (nos anos de 2010 e 2012), porte de arma de
fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e pelo de furto qualificado, às
penas totais de 13 anos, 06 meses e 19 dias de reclusão (situação
processual
fls. 13
boletim informativo), atualmente em regime
semiaberto. Iniciou o cumprimento de sua pena em 29 de outubro de
2010, sendo que o término está previsto para 19 de maio de 2024
(Boletim informativo fls. 13 cálculo considerando o total da pena).
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão
do benefício, mormente se considerado que o agravante, consoante
consta dos autos, possui histórico prisional desfavorável, uma vez que
cometeu faltas disciplinares, além de ter praticado, em duas
oportunidades, novos delitos (Execuções números “3” pena cumprida
e “5” pena por cumprir FA fls. 19/28), quando em liberdade pela
concessão de regime aberto.
Embora a fls. 12 conste um atestado de bom
comportamento carcerário, fato é que foi ele recentemente progredido
ao regime semiaberto 21 de outubro de 2020, consoante decisão de
fls. 44/45.
A fundamentação da r. decisão atacada foi
precisamente no sentido de que o sentenciado ainda não reunia os
requisitos subjetivos.
Destaque-se que a benesse do regime aberto
demanda a prévia comprovação do merecimento do reeducando. São
requisitos exigidos, com efeito, pelo bom senso.
É importante frisar, que, de acordo com a
sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de
que a agravante reúna condições subjetivas, indicando que o escopo
da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a
concessão de quaisquer benesses.
Cumpre ressaltar, outrossim, que não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017742-80.2020.8.26.0602 -Voto no
5
privar o sentenciado de benefício a que supostamente teria direito,
mas sim de prepará-lo efetivamente para o convívio social. A execução
da pena visa, antes de tudo, a recuperar o reeducando,
proporcionando-lhe condições para uma harmônica integração na
sociedade, a teor do disposto no art. 1o da Lei no 7.210/84.
Diante desse quadro, precipitado seria, por ora, a
concessão do regime aberto, cujo indeferimento do pedido por parte do
MM. Juiz singular era uma medida que se impunha, constatado que o
sentenciado ainda não reúne condições pessoais para corresponder
ao benefício.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator